Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. CONHECIMENTO PARCIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. CORREÇÃO DAS PROVAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. A matéria fática não discutida na origem não é passível de apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Acerca do prazo prescricional aplicável às ações movidas em desfavor da Fazenda Pública, o c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.251.993/PR, de Relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
3. O marco inicial para a fluência do prazo prescricional ocorre no momento em que houve a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento de ação (princípio da actio nata), que, na espécie, ocorreu com a nova correção das provas do certame pelo Distrito Federal, porquanto, somente com a alteração das notas e da classificação dos candidatos, exsurgiu para o Autor a pretensão de ver reconhecida a promoção.
4. Constatado que a pretensão autoral não está prescrita, impõe-se a cassação da r. sentença, com o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento, uma vez que o processo não está maduro para julgamento.
5. Apelação do Autor parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. Apelação do Réu prejudicada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Prescrição afastada. Sentença cassada.